Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-05.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Postagem em rede social. Ofensa à honra. Danos morais configurados. Desocupação de imóvel. Acionamento da polícia militar. Exercício regular de direito. Pedido contraposto. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, preliminarmente, o recorrente suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral. No mérito, alega contradição na sentença, ao argumento de que, embora tenha sido indeferida a produção de prova oral, o pedido contraposto foi rejeitado por ausência de demonstração de prejuízo material ou moral imputável ao autor. Ao final, requer a anulação da sentença. Subsidiariamente, pugna pela reforma do julgado, com improcedência do pedido do autor e acolhimento do pedido contraposto, para condenar o requerente ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar, preliminarmente, eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, discute-se a responsabilidade do recorrente por alegado dano moral suportado pelo recorrido, bem como a viabilidade de acolhimento do pedido contraposto.
III. Razões de decidir
4. O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o pedido quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. No caso, o recorrente pleiteou a produção de prova testemunhal. Contudo, o juízo de origem entendeu que o feito se encontrava devidamente instruído, reputando desnecessária a dilação probatória (ID 81502311). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Nos termos do art. 5o, X, da CF/88, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em reforço, conforme os arts. 186 e 927 do CC, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
6. Narra a inicial que o autor/recorrido alugou uma sala comercial para o exercício da atividade de barbeiro. Posteriormente, sublocou parte do espaço ao réu, para que ele realizasse atendimentos como tatuador, mediante o pagamento mensal de R$ 500,00. Relata que, por ocasião de uma manutenção realizada pelo proprietário do imóvel, a televisão do réu ficou danificada, tendo o locador arcado com o prejuízo. Todavia, em razão de alegada conduta agressiva do réu decorrente do mencionado episódio, o proprietário solicitou ao autor o encerramento da sublocação. O autor, então, solicitou ao réu a retirada de seus pertences, momento em que ele teria resistido e proferido ameaças. Escoado o prazo concedido, o réu compareceu ao local, dirigindo ofensas ao autor e a sua companheira. No dia seguinte, retornou reiterando a conduta, ocasião em que tirou fotografias e realizou gravações, material que foi publicado em suas redes sociais com expressões como “caguete” e “pega safado”. Aduz, ainda, que o réu passou a rondar a barbearia, gerando insegurança ao autor e seus familiares. Diante desse contexto, foi registrado boletim de ocorrência.
7. Por sua vez, o requerido/recorrente, alega que as desavenças tiveram início quando o proprietário do imóvel tomou conhecimento da sublocação, que seria vedada pelo contrato, tendo o autor passado a ameaçar expulsá-lo, em descumprimento ao acordo verbal celebrado entre as partes. Sustenta, ainda, a existência de processo criminal correlato ao presente feito, no qual o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da peça acusatória quanto ao crime de ameaça por ilegitimidade ativa, bem como pelo arquivamento dos autos, ante a ausência de justa causa.
8. No caso dos autos, as capturas de tela e o vídeo apresentados pelo autor (IDs 81502136, 81502137 e 81502138) comprovam que o recorrente fez postagens utilizando a imagem do autor, nas quais este é publicamente chamado de “safado” e “caguete”. Assim, embora o recorrente alegue ter sido injustamente retirado do imóvel, as provas colacionadas demonstram a prática reiterada de condutas ofensivas dirigidas ao autor, inclusive na presença de outras pessoas em seu local de trabalho. Saliente-se que a necessidade de o autor acionar a polícia para que o recorrente desocupasse o imóvel corrobora a gravidade da situação e reforça a ilicitude de sua conduta na esfera civil, a qual, no caso concreto, não é afastada pelo eventual insucesso de demanda no âmbito penal.
9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, vedado o enriquecimento sem causa. Sua modificação na via recursal exige dissociação desses parâmetros, o que não ocorreu na situação sob exame.
10. Em relação ao pedido contraposto, verifica-se que o acionamento da polícia militar decorreu da própria conduta do recorrente e não configura ilícito, nos termos do art. 188 do CC, por se tratar de exercício regular de direito. Assim, embora possa ter havido constrangimento, a medida mostrou-se necessária para viabilizar a desocupação do imóvel e garantir a segurança do autor e de sua família, diante da conduta prévia do recorrente. Além disso, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo material ou moral imputável ao autor, o que poderia ter sido feito por prova documental, independentemente da produção de prova oral. Por tais razões, é inviável o acolhimento do pedido contraposto, devendo a sentença ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, X; CC, arts. 186, 188 e 927.